Tribunal: TJBA
Processo: 8175573-24.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8175573-24.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ISABELLE CARVALHO DOS SANTOS Advogado(s): EDMUNDO SANTOS DE JESUS APELADO: SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO CONTRATUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. RESPOSTA INSUFICIENTE. PRETENSÃO RESISTIDA. TEMA 648/STJ. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência de interesse processual, sob alegação de solução administrativa da controvérsia em reclamação perante o PROCON. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se está configurado o interesse de agir para a exibição de contrato e indenização por danos morais diante de resposta administrativa tida como solucionadora; (ii) estabelecer se a apresentação de documentos diversos do contrato requerido afasta a pretensão resistida e justifica a extinção do feito sem resolução do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O interesse de agir, nos termos do art. 17 do CPC, exige a presença concomitante de necessidade e utilidade da tutela jurisdicional. 4. O STJ, no Tema 648 (REsp 1.349.453/MS), fixa como requisitos para ações de exibição de documentos: existência de relação jurídica, prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável e, quando aplicável, pagamento do custo do serviço. 5. A autora comprova a relação jurídica por meio de apontamento em cadastro restritivo vinculado ao contrato nº “SPacelado-2966786”. 6. O prévio requerimento administrativo é demonstrado por reclamação formal perante o PROCON, com solicitação expressa do contrato. 7. A resposta da ré não apresenta o contrato específico, limitando-se a juntar termos genéricos e documentos sem correspondência com o débito apontado, o que caracteriza recusa tácita. 8. O fornecimento de documentação diversa da requerida não supre o dever de exibição do instrumento contratual e evidencia a pretensão resistida. 9. A ausência de comprovação da baixa do débito e a não apresentação do contrato mantêm a utilidade e necessidade da tutela jurisdicional. 10. A extinção do processo antes da citação da ré configura error in procedendo, por impedir a regular instrução e violar a primazia do julgamento de mérito. 11. A inexistência de citação inviabiliza o julgamento imediato do mérito pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. IV. DISPOSITIVO 12. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 17. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.349.453/MS (Tema 648); TJBA, Apelação nº 8131913-77.2025.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 19.12.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8175573-24.2025.8.05.0001, em que figura como apelante ISABELLE CARVALHO DOS SANTOS e como apelado SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça